Tribunal: TJDFT
Processo: 0743889-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743889-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON PEREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0032849-43.2016.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de nulidade da citação e manteve o bloqueio integral da quantia (id 52356592 dos autos originários). O agravante alega que não foi citado nos autos originários. Esclarece que o documento de entrega de intimação datado de 13.2.2022 e juntado nos autos em 15.2.2022 foi recebido por pessoa distinta do executado, a saber, José Maria de Sá Neto. Relata que o Juízo de Primeiro Grau prosseguiu a execução e determinou o bloqueio judicial de R$ 25.969,06 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) em sua conta bancária, não obstante a citação ter sido recebida por terceira pessoa. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é orientada no sentido de que a citação de pessoa física por correspondência se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. Defende que somente é possível que a carta citatória seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica nos termos do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Explica que a hipótese dos autos não se trata de pessoa jurídica e o aviso de recebimento da carta de citação não foi assinado pelo citando. Acrescenta que inexiste notícia de que a citação tenha sido encaminhada a condomínio edilício ou loteamento de controle de acesso, tampouco de que tenha sido recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Alega que a sua defesa restou comprometida em razão da citação nula. Argumenta que o valor até o limite de quarenta (40) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária é impenhorável. Afirma que a penhora realizada ataca diretamente o seu salário. Salienta que é incabível o bloqueio online de valor abaixo do teto acima mencionado para satisfação de dívidas em geral, salvo a originada de pensão alimentícia, de modo que é necessária a liberação do valor bloqueado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da citação e desbloqueado o valor constrito. Alternativamente, requer que os valores bloqueados não sejam penhorados até o trânsito em julgado do processo. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 52356597 e 52356598). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em examinar a regularidade da citação do agravante e, subsidiariamente, da penhora em quantia encontrada em sua conta bancária. Verifica-se, da análise dos autos originários, que foi determinada a transferência do valor de R$ 25.969,06 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) bloqueado na conta bancária de titularidade do agravante a fim de adimplir os débitos fiscais (id 167015677 dos autos originários). O agravante apresentou exceção de pré-executividade em que alegou a nulidade do ato citatório, bem como a impenhorabilidade do valor bloqueado (id 168821669 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de nulidade e manteve o bloqueio integral da quantia (id 172009249 dos autos originários). O art. 8o, inc. I, da Lei n. 6.830/1980 determina a realização da citação do devedor na execução fiscal por meio de correspondência, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de forma diversa. O inc. II do mesmo dispositivo prevê que a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal. Infere-se, da leitura dos artigos supracitados, que não há necessidade de intimação pessoal na execução fiscal e a citação é válida se for entregue no endereço do executado, independente se a carta de recebimento for assinada por ele ou por terceiro. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO NOS REGISTROS FISCAIS DO DF. ASSINATURA POR TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado cadastrado nos registros fiscais do DF, independente se a carta de recebimento for assinada pelo próprio destinatário ou por terceiro. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1758288, 07177621620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13.9.2023, publicado no DJE: 28.9.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal. 2. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a regra estabelecida pela redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que o prazo prescricional somente é interrompido pela citação válida do devedor. 2.1. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.2. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.3. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.4. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu no atraso expressivo na efetivação da citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos da Justiça. 3.2. Aplicação do Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706959, 07023244720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2023, publicado no DJE: 27.6.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os autos estão instruídos com cópia do aviso de recebimento devidamente assinado (id 115656184 dos autos originários). O documento indica como endereço do agravante ADE Conjunto 18, Lote n. 11, Samambaia Sul/DF, o qual coincide com o endereço por ele informado na procuração ad judicia juntada nos autos (id 115656184 e 168821675 dos autos originários). Inexiste, pois, fundamentos para invalidar a citação realizada. Com razão o agravante quanto à impenhorabilidade do valor. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil para abranger outras contas que não apenas a poupança, a exemplo de conta corrente e de investimentos, salvo comprovado abuso, má-fé ou fraude. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) O agravante teve o valor de R$ 25.969,06 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) bloqueado em conta bancária de sua titularidade mantida pelo Banco do Brasil (id 171861076 dos autos originários). O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos na conta bancária de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, atraem a impenhorabilidade da quantia constrita e impõem o seu desbloqueio. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a liberação/levantamento em favor do agravante do valor penhorado na conta bancária de sua titularidade. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada